Tribunal: TCU
Processo: 042.789/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10226/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor dos ex-prefeitos municipais de Portelândia/GO, Valdineis Carrijo Rodrigues, Adão Rodrigues de Oliveira e Manoel Rodrigues de Resende (falecido), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados mediante o Contrato de Repasse no 0336113-61-2010, celebrado entre a União e o município, que teve como objeto a "construção de quadra de esportes", no valor R$ 149.00,00, dos quais R$ 97.500,00 foram repassados pela União. Considerando a que instauração da presente TCE decorreu da constatação de ausência de funcionalidade do objeto do contrato de repasse, sem aproveitamento útil da parcela executada, por motivo de inexecução parcial, tendo sido registrado saldo de R$ 21.596,94 em 14/4/2021 na conta vinculada da avença; considerando que quando a TCE já se encontrava no TCU, mas antes de realizar citações dos responsáveis, foram trazidos aos autos documentos relacionados à conclusão da obra e apresentado o Relatório de Acompanhamento de Engenharia no 04, emitido pela Caixa Econômica Federal (peça 127), o qual atestou a conclusão, a funcionalidade da obra e ausência de pendências; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em pareceres convergentes, concluiu inexistirem fundamentos para continuidade da TCE, por ter sido evidenciada a não ocorrência de dano ao erário, antes de realizada citação pelo TCU , e propôs arquivar os autos, por ausência de pressupostos de constituição do processo (peça 129); considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu integralmente à proposta da unidade instrutiva (peça 132); considerando reiterados precedentes desta Casa no sentido de arquivar processos de TCE em que não se tenha confirmado a existência de dano ao erário, a exemplo dos acórdãos 12.384/2020 e 9.650/2017, ambos da Primeira Câmara, e 6.799/2014-Segunda Câmara; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar esta tomada de contas especial sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 042.789/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adao Rodrigues de Oliveira (XXX.522.071-XX); Manoel Rodrigues de Resende (XXX.251.101-XX); Valdineis Carrijo Rodrigues (XXX.246.151-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.